Tribunal: STF
Processo: HC 242421
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 900.665/BA, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que a prisão temporária do paciente foi decretada em 30/11/2023, a partir de medida cautelar originada de inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos delitos de estelionato previdenciário e associação criminosa. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, nulidade na decisão que decretou a prisão temporária, ante a fundamentação inidônea per relationem, e a ausência de elementos concretos que justifiquem sua manutenção.



    Requer, ao final: 



    “Assim, em face do exposto, requer SEJA CONCEDIDA, LIMINARMENTE E DE OFÍCIO, A ORDEM PARA: 



    5.1 Inicialmente, que seja declarada a nulidade da decisão que decretou a prisão temporária deste Requerente por carecer de fundamentação concreta apta a subsidiar a medida extrema e também pelo fato de o órgão julgador ter apenas transcrito a argumentação trazida pela Acusação (fundamentação per relationem), o que viola de sobremaneira as garantias constitucionais, no tocante expressamente ao contraditório, posto que não fora apontado qualquer argumento válido que tenha subsidiado o convencimento do magistrado, no que a nulidade e o consequente RELAXAMENTO da prisão do Requerente é medida imperiosa; 



    5.2 Que seja procedida a revogação da prisão cautelar do REQUERENTE, posto que não fora apresentado qualquer elemento concreto apto a comprovar sua imprescindibilidade às investigações, já que tão somente apontamentos genéricos não se mostram suficientes para tanto; que não mais subsistem os motivos apresentados pelo MPF, já que os mandados de buscas e apreensão já foram cumpridos, não mais havendo que se falar em prejuízo por parte do Requerente no cumprimento de diligências; que o investigado Pablo, em situação análoga foi colocado em liberdade; que é vedada a utilização da prisão temporária com vistas a interrogar pessoa e investigada e que este Requerente manifestou o seu direito ao silêncio, no que a revogação da prisão temporária é medida imperiosa.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LÍDER. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias registraram que o paciente, que está foragido, ‘seria a figura mais importante da associação criminosa na medida em que ele, ao que tudo indica, constitui o elo de ligação com a parte do grupo criminoso que efetivamente implementa os benefícios nos sistemas do INSS’. 



    4. Consignou-se, ainda, que o acusado, em liberdade, pode ‘promover ações que frustrem o resultado das diligências, retirando objetos de seus locais atuais (como por exemplo aparelhos de MIKROTIK usados para adentrar nas redes do INSS) e influenciando os depoimentos e declarações que se pretende colher nos dias imediatamente subsequentes à ação policial programada.’ 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade da manutenção da prisão por ausência de fundamentação concreta, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz. Vide:



    “Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, a instância ordinária registrou que o acusado, em liberdade, pode ‘promover ações que frustrem o resultado das diligências, retirando objetos de seus locais atuais (como por exemplo aparelhos de MIKROTIK usados para adentrar nas redes do INSS) e influenciando os depoimentos e declarações que se pretende colher nos dias imediatamente subsequentes à ação policial programada.’ 



    Além disso, consignou-se que o paciente, que está foragido, ‘seria a figura mais importante da associação criminosa na medida em que ele, ao que tudo indica, constitui o elo de ligação com a parte do grupo criminoso que efetivamente implementa os benefícios nos sistemas do INSS’.”



    Conforme assentado, o decreto prisional está fundamentado no modus operandi das condutas imputadas ao paciente a evidenciar periculosidade e na necessidade de fazer cessar atividade criminosa, resguardando-se a instrução probatória.



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Ademais, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante a fuga do paciente, conforme destacado na ementa supratranscrita.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente